Tribunal: TJPA
Processo: 0001481-50.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001481-50.2018.8.14.0018

APELANTE: ANDERSON CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MESSIAS BRITO DOS SANTOS FILHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve sentença de procedência em ação de oposição. A ação visava o reconhecimento da titularidade dos opoentes sobre valores decorrentes da venda de 95 cabeças de gado, cuja destinação teria sido fraudada pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão ou deficiência na fundamentação (arts. 1.022 e 489, §1º, do CPC);
(ii) saber se a ausência de formulação do pedido principal no prazo legal, na tutela cautelar antecedente, acarreta a nulidade da oposição;
(iii) saber se a oposição carecia de decisão formal de admissibilidade;
(iv) saber se houve preclusão do direito à produção de prova testemunhal por ausência em audiência;
(v) saber se a decisão de mérito reconhecendo o direito dos opoentes é válida à luz do conjunto probatório.

III-RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistente a omissão alegada, pois a decisão monocrática enfrentou as teses relevantes, ainda que de forma sintética, sendo suficiente a fundamentação para resolver a controvérsia.
4. A oposição é ação autônoma e prejudicial à demanda principal, não se confundindo com a tutela cautelar antecedente. Eventuais vícios nesta não afetam a validade daquela.
5. A admissibilidade da oposição se aperfeiçoou com a citação dos opostos e apensamento regular dos autos, nos termos do art. 683, parágrafo único, do CPC.
6. O direito à prova testemunhal foi oportunizado em audiência redesignada, e eventual ausência das testemunhas caracteriza preclusão consumativa, não havendo cerceamento de defesa.
7. Conjunto probatório robusto e harmônico confirma a versão dos opoentes e comprova a fraude cometida pelo agravante, não tendo este demonstrado fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, conforme art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A inexistência de decisão formal específica de admissibilidade da oposição não acarreta nulidade, quando demonstrado o regular apensamento dos autos e a citação dos opostos.
2. A oposição, como ação autônoma e prejudicial à principal, não se sujeita aos vícios procedimentais da tutela cautelar antecedente.
3. Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que, ainda que sinteticamente, enfrenta de modo fundamentado as teses relevantes ao julgamento da causa.
4. O não comparecimento de testemunhas em audiência redesignada, sem justificativa, caracteriza preclusão do direito à prova, inexistindo cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, 308, 309, 373, II, 682 a 685.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.552.230/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27.11.2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CURIONÓPOLIS/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001481-50.2018.8.14.0018

AGRAVANTE: MESSIAS BRITO DOS SANTOS FILHO

AGRAVADO: JOÃO ANDRADE BARROSO

AGRAVADO: JONATAN CAMPOS MENDONÇA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Messias Brito dos Santos Filho, sob o Id. 28504462, contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de anterior decisão que negara provimento à apelação cível interposta nos autos da ação de oposição proposta por João Andrade Barroso e Joatan Campos Mendonça.

Na origem, a demanda consiste em ação de oposição, ajuizada com o objetivo de reconhecer a titularidade dos autores sobre valores provenientes da venda de 95 (noventa e cinco) cabeças de gado, cuja transação, segundo os recorridos, foi objeto de fraude perpetrada pelo recorrente, Messias Brito dos Santos Filho. Os autores relataram que o agravante, apresentando-se como funcionário de frigorífico, teria redirecionado fraudulentamente os valores para conta de terceiro, em prejuízo dos vendedores, ora recorridos.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a oposição, determinando a restituição dos valores bloqueados e a condenação do agravante ao pagamento da quantia restante.

A decisão foi mantida por esta relatoria em decisão monocrática, sendo opostos embargos de declaração pelo ora agravante, os quais foram rejeitados ante a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, restando consignado que os argumentos apresentados representavam mera tentativa de rediscutir o mérito.

Inconformado, o agravante insurge-se, por meio do presente agravo interno, sob o Id. 28050753, sustentando, em síntese, violação ao art. 1.022 e ao art. 489, § 1º, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional e deficiência na fundamentação da decisão, sob o argumento de que não foram enfrentadas teses jurídicas relevantes, tais como a ausência de decisão formal de admissibilidade da oposição, em afronta ao art. 685 do CPC; a preclusão do direito à prova testemunhal do autor/oponente em razão de sua ausência à audiência designada e o equívoco na premissa fática de que teria se beneficiado de fraude comprovada, sem que houvesse respaldo nos autos ou impugnação específica dos documentos apresentados.

Alega a violação ao rito da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, com fundamento na ausência de formulação do pedido principal no prazo legal de 30 dias, conforme previsão dos arts. 308 e 309 do CPC, o que deveria ter acarretado a extinção do feito sem resolução do mérito, com a consequente perda de eficácia da medida cautelar de bloqueio.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com eventual efeito infringente, para que sejam sanadas as alegadas omissões e incoerências e reformada a decisão anterior, com a anulação da sentença ou reconhecimento da improcedência da oposição.

Em contrarrazões, sob o Id. 29709357, os agravados João Andrade Barroso e Joatan Campos Mendonça requerem a manutenção da decisão monocrática, aduzindo que a fraude praticada foi amplamente demonstrada nos autos por meio de provas documentais e testemunhais; que não houve preclusão quanto à produção de provas, uma vez que foi oportunizada nova audiência e que o agravo interno busca, na verdade, rediscutir o mérito já apreciado, carecendo de fundamentos novos e relevantes para alteração do julgado.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

O Agravante insurge-se contra a decisão monocrática, alegando, em síntese: violação aos arts. 1.022 e 489, §1º, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional e fundamentação deficiente; inobservância do rito da tutela cautelar antecedente, por ausência de formulação do pedido principal no prazo de 30 dias; inexistência de decisão expressa de admissibilidade da oposição; preclusão do direito à prova testemunhal por ausência injustificada do autor e suas testemunhas em audiência; e ausência de provas robustas do direito alegado pelos opoentes.

Contudo, não merece prosperar o inconformismo do recorrente.

O Agravante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente as teses suscitadas nos Embargos de Declaração, em violação aos arts. 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Não lhe assiste razão.

A decisão monocrática, ao rejeitar os Embargos de Declaração, enfrentou todas as questões suscitadas pelo Embargante, ainda que de forma sintética, demonstrando que inexistem os vícios apontados

Não se configura omissão quando o órgão julgador aprecia fundamentadamente as questões necessárias à resolução da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos articulados pelas partes. A fundamentação suficiente não se confunde com fundamentação exaustiva.

Inexiste, portanto, negativa de prestação jurisdicional ou fundamentação deficiente. A decisão embargada apreciou todas as questões relevantes, de forma clara, coerente e motivada.

Rejeita-se a preliminar.

Segue sustentando que a ausência de formulação do pedido principal no prazo de 30 dias, após a efetivação da tutela cautelar antecedente, acarretaria a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 308 e 309, I, do CPC.

A alegação não prospera.

Conforme expressamente consignado na decisão monocrática, a ação de oposição constitui demanda autônoma e prejudicial à ação principal, nos termos dos arts. 682 e seguintes do CPC. A oposição não se confunde com a tutela cautelar antecedente ajuizada pelo Sr. Anderson Carvalho dos Santos, tampouco dela depende para sua regular tramitação.

Portanto, eventuais vícios formais ou procedimentais da tutela cautelar antecedente não contaminam a oposição, que tramitou regularmente sob procedimento próprio e foi julgada com base em cognição exauriente.

A alegada ausência de decisão formal admitindo a oposição revela-se desprovida de razoabilidade jurídica. Como bem esclarecido na decisão embargada, a admissibilidade da ação se consolidou com a citação dos opostos e o apensamento regular dos autos, nos termos do art. 683, parágrafo único, do CPC, tornando despicienda qualquer decisão autônoma adicional.

Nesse sentido, cito trecho da decisão monocrática que manteve a sentença de procedência:

“(...)

Em suas razões o recorrente defende, em síntese, a violação ao rito da cautelar requerida em caráter antecedente; a inexistência de decisão de admissão do pedido de oposição e a preclusão ao direito de produção de provas testemunhais.

Pois bem, o apelante alega que a tutela de urgência foi processada de maneira equivocada, pois teria sido formulada como tutela provisória antecipada em caráter antecedente (art. 303 do CPC), mas foi recebida pelo juízo como tutela cautelar antecedente (art. 305 do CPC). No entanto, conforme bem ressaltado nas contrarrazões e no parecer ministerial, essa alegação não se sustenta.

Isso porque a decisão que determinou o bloqueio dos valores não alterou o rito da ação, mas apenas assegurou a efetividade da tutela de urgência, com base nos requisitos do art. 300 do CPC. Como esclarecido na decisão recorrida, o bloqueio foi medida prudente para evitar a dissipação de valores que, desde o início, estavam em disputa entre os litigantes.

Além disso, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, eventuais vícios procedimentais da tutela antecedente não possuem o condão de afetar a tramitação e o mérito da oposição, pois a oposição é ação autônoma e prejudicial à ação principal, nos termos do art. 682 e seguintes do CPC. Logo, não há nulidade processual apta a comprometer a decisão de mérito.

Portanto, não prospera a preliminar de violação ao rito da cautelar, visto que a tutela provisória seguiu seu curso regularmente, sendo posteriormente superada pelo julgamento do mérito da oposição.

O apelante sustenta que não teria havido decisão expressa de admissibilidade da oposição, o que configuraria nulidade. No entanto, essa alegação se mostra totalmente infundada.

A oposição foi regularmente recebida pelo juízo por meio da decisão proferida no ID 21260086, a qual determinou a citação dos opostos e apensamento da oposição aos autos principais, conforme exige o art. 683, parágrafo único, do CPC.

Além disso, o magistrado expressamente determinou que a oposição tramitaria simultaneamente à ação originária e seria julgada na mesma sentença, pois havia sido ajuizada antes da audiência de instrução e julgamento. Isso demonstra que o juízo reconheceu e processou regularmente a oposição, conforme exige o CPC.

Ademais, conforme pontuado pelo parecer Ministerial, a ação de Oposição possui natureza autônoma em relação à demanda originária, inclusive precedendo-a em sua tramitação. Em outras palavras, uma vez proposta a Oposição, esta assume o caráter de demanda principal, devendo ser apreciada e decidida previamente ao julgamento da ação originária. Isso se justifica pelo fato de que, caso a Oposição seja julgada procedente, a demanda primitiva restará prejudicada, em razão da perda de seu objeto.

Dessa forma, eventuais vícios de procedimento relacionados à Tutela Cautelar Antecedente não possuem o efeito de comprometer a regularidade da Ação de Oposição, a qual, como já ressaltado, constitui-se em demanda autônoma e principal dentro do contexto processual.

Sobre o assunto, cito jurisprudência pátria:

‘RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO À AÇÃO DE DESPEJO. DEMANDAS JUDICIAIS SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. ALEGADA IMUTABILIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. NECESSÁRIA CONSIDERAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE APTO A INFLUIR NO RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. Sob a sistemática do CPC de 1973, a oposição apresentada antes da audiência (oposição interventiva) deveria ser apensada aos autos principais para tramitação conjunta e julgamento simultâneo (artigo 59); e a oposição manejada após a audiência, mas antes da sentença (oposição autônoma), deveria seguir o procedimento ordinário e ser julgada sem prejuízo da causa principal, salvo se o juiz considerasse conveniente o sobrestamento do processo precedente (por até noventa dias) a fim de viabilizar o julgamento conjunto (artigo 60). 2. Nada obstante, a oposição interventiva (CPC de 1973) pode, sim, prosseguir como ação autônoma na hipótese em que, inobservado o comando legal de julgamento simultâneo, houver prolação da sentença de extinção do feito em que litigavam os opostos. Precedente: REsp 1.367.718/MT, Rel . Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 06.11.2018, DJe 09.11 .2018. 3.
Nessa perspectiva, tanto a oposição interventiva (em que a ação originária for julgada antes) quanto a autônoma dizem respeito a uma relação jurídica processual nova, em que terceiro (o opoente) deduz pretensão própria sobre a coisa ou sobre o direito objeto da demanda precedente instaurada entre os opostos.
4. A imutabilidade da coisa julgada referente à demanda originária limita-se aos respectivos autor e réu, não submetendo/subordinando o provimento jurisdicional a ser exarado nos autos da oposição interventiva julgada posteriormente e de forma autônoma, cujo aspecto subjetivo é mais amplo do que o da primeira, por dizer respeito à relação jurídica processual instaurada entre o opoente e os opostos. 5. Malgrado deva ser afastada a tese de ofensa à coisa julgada defendida pela recorrente nas razões do especial, é certo que os artigos 462 do CPC de 1973 e 493 do CPC de 2015 (cuja aplicação não se restringe às instâncias ordinárias) determinam que, no momento de proferir a decisão, o julgador deve levar em consideração o fato superveniente apto a influir no deslinde da causa. 6. No caso, após a chegada dos presentes autos ao STJ, sobreveio a prolação de acórdãos pelo Tribunal de origem (em 17.06.2016) - em autos de ação cautelar (1.0625 .12.003196-2/001) e de ação de anulação de negócios jurídicos c/c pedido de cancelamento de registros imobiliários (0043330-61.2012.8 .13.0625) -, nos quais se decretou a nulidade da escritura pública que transferira a propriedade do imóvel ao opoente, titularidade essa que embasara a oposição. 7. Conquanto a Corte estadual - ao julgar parcialmente procedente o pedido de oposição - tenha afastado a discussão sobre a titularidade do imóvel, sobressai o fato de a causa de pedir do opoente ter se restringido unicamente a tal aspecto. 8. Consequentemente, não se pode manter o comando judicial exarado na oposição, que determinou a retomada de imóvel por pessoa cuja má-fé e intuito fraudulento foram inequivocamente reconhecidos por acórdão (transitado em julgado) que deliberou pela procedência da ação anulatória ajuizada pela oposta, declarando a nulidade da escritura pública que amparava a pretensão do opoente (ora recorrido). 9. Recurso especial provido, restabelecida a sentença de improcedência da ação de oposição.” (STJ - REsp: 1552230 MG 2014/0292751-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019)

Dessa forma, não há qualquer nulidade processual quanto à admissão da oposição, tampouco prejuízo ao apelante, que participou de todos os atos processuais, exerceu ampla defesa e contraditório, não havendo qualquer afronta ao devido processo legal.

Portanto, rejeita-se a preliminar de ausência de admissibilidade da oposição, pois a ação foi regularmente recebida e processada.”

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, a decisão de origem foi clara ao assentar que todas as partes tiveram a oportunidade de produzir provas na audiência redesignada, não havendo prejuízo processual. Eventual ausência de testemunhas foi atribuída à parte interessada, o que atrai a preclusão consumativa da faculdade processual.

Nesse sentido, cito a decisão impugnada:

“(...)

O apelante também sustenta que teria ocorrido preclusão quanto à produção de provas, especialmente testemunhais, em razão da suspensão da audiência de instrução e julgamento. No entanto, essa alegação não se sustenta diante dos próprios atos processuais.

Ocorre que a audiência inicialmente designada para 29/06/2022 foi prejudicada pelo chamamento do feito à ordem, devido à interposição da ação de oposição antes da instrução do feito principal. Posteriormente, a audiência foi redesignada para 08/08/2023, ocasião em que todas as partes puderam produzir provas.

Ou seja, não houve qualquer cerceamento de defesa ou preclusão, pois oportunizou-se a produção de provas na nova audiência, conforme bem esclarecido no parecer do Ministério Público. O próprio apelante reconhece que a oitiva de testemunhas foi realizada na nova data designada, o que reforça a inexistência de prejuízo processual.

Além disso, é pacífico o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief), conforme art. 282, §1º, do CPC. Como o apelante teve plena oportunidade de produzir provas, participar da audiência e apresentar alegações finais, inexiste qualquer preclusão que justifique a nulidade alegada.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de preclusão do direito de provas, pois a instrução processual transcorreu regularmente, com plena observância do contraditório e da ampla defesa.”

No que tange ao mérito propriamente dito, cumpre destacar que a existência de provas robustas e harmônicas nos autos dá pleno respaldo ao reconhecimento do direito dos agravados, João Andrade Barroso e Joatan Campos Mendonça, sobre os valores oriundos da venda das 95 cabeças de gado.

Além disso, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, deixando de apresentar qualquer documento ou elemento técnico que infirmasse a versão dos agravados, limitando-se a alegações genéricas e contraditórias, desprovidas de suporte documental.

Nessa linha de raciocínio, transcrevo o trecho da decisão ora impugnada:

“(...)

Outrossim, a argumentação do apelante, de que não haveria provas suficientes para demonstrar que os valores pertencem aos apelados, não encontra respaldo nos autos. O conjunto probatório é vasto e convincente, confirmando a efetiva compra e venda das 95 cabeças de gado, cuja transação foi documentada com Guias de Trânsito Animal (GTAs) e demais registros da negociação; a prática fraudulenta perpetrada pelo apelante, que, utilizando-se de sua suposta posição de funcionário do Frigorífico Master Boi, modificou os dados bancários na GTA, fazendo com que o valor da venda fosse desviado para conta de Anderson Carvalho dos Santos; a confissão extrajudicial de Anderson Carvalho dos Santos, devidamente registrada em cartório, na qual ele afirma que transferiu os valores para a conta do apelante, induzido em erro por este último; boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil, no qual os apelados denunciaram a fraude e requereram providências imediatas; e pedidos administrativos de estorno feitos ao Banco Bradesco, que, apesar de tentativas frustradas, reforçam a tentativa dos apelados de recuperar os valores que lhes pertenciam.

É cristalina, portanto, a comprovação do direito dos apelados sobre os valores.

E nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

O apelante não trouxe aos autos qualquer prova concreta que pudesse infirmar a titularidade dos valores pelos apelados. Sua argumentação limitou-se a meras alegações, sem documentos que demonstrassem vínculo legítimo com os montantes em questão.

No mesmo sentido, cito parecer ministerial:

‘(...)

No presente caso, o Oposto Anderson Carvalho dos Santos reconheceu a procedência do pedido deduzido na Oposição, de modo que a ação originária (Tutela Cautelar Antecedente) perdeu o seu objeto, seguindo a oposição para julgamento.

O julgamento foi de procedência dos pedidos da Oposição e se mostra adequado, na medida em que comprovada tanto a compra e venda das cabeças de gado, inclusive com declaração extrajudicial (em cartório) das partes e lavratura de Boletim de Ocorrência perante a Policia Civil, quanto a fraude perpetrada pelo Sr. Messias Brito dos Santos Filho.

Por outro lado, o Sr. Messias Brito dos Santos Filho se limita a alegar diversas situações processuais que não se sustentam e, no mérito, não traz aos autos, desde a inferior instância, qualquer prova de seus argumentos, apenas afirmando que os Opoentes não teriam comprovado serem os legítimos destinatários dos valores depositados em sua conta.

Por este plexo de fundamentos, a Sentença recorrida merece ser integralmente mantida, pelos seus próprios fundamentos.”

Diante disso, a sentença recorrida corretamente aplicou as regras do ônus da prova, decidindo com base no acervo probatório e não em meras suposições.”

Assim, o conjunto probatório é coerente, convergente e suficiente à demonstração do direito material alegado, tornando legítima a procedência da ação de oposição e a consequente restituição dos valores bloqueados.

De tal modo, impõe-se a rejeição do presente Agravo Interno, por ausência de demonstração de qualquer vício na decisão monocrática recorrida, a qual permanece hígida e em consonância com os princípios da ampla defesa, contraditório, devido processo legal e fundamentação adequada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Assim é o meu voto.

Belém, 11/02/2026